Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800053-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ BOMFIM XAVIER

AUTORIDADE COATORA: M.M.(A) JUÍZO(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA DO ESTADO DO PARÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800053-83.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: JACAREACANGA/PA

IMPETRANTE: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ (OAB/PA Nº 19.415)

PACIENTE: LUIZ BOMFIM XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal.

2.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Beckenbauer Semblano de Queiroz, em favor de
Luiz Bomfim Xavier
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como contra a que a manteve. Aduz que a constrição cautelar foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, bem como que “
se pode alegar ser a manutenção da custódia necessária à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. E a não ser que tais fundamentos estejam demonstrados pormenorizadamente quando da decretação da prisão preventiva, não se sustentaria a assunção de sua existência pela simples alusão ao fato típico que está sendo imputado ao Paciente”.

Com esses fundamentos requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, sem o prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão necessárias.

Anoto que a defesa ingressou com a ação em 07.01.2020, durante o plantão do judiciário, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, entendendo não ser hipótese a ser apreciada naquele regime especial, determinou sua distribuição regular.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 09.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído, na mesma data,
apenas para o julgamento da liminar
, aos Desembargadores Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (férias); Leonam Gondim da Cruz Junior (férias); Raimundo Holanda Reis (em compensação de plantão); Ronaldo Marques Valle (compensação de plantão) e Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (licença médica) e, por fim, Mairton Marques Carneiro, que
denegou o pedido de liminar, oficiando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.630.587)

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.658.788).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

As decisões combatidas no
mandamus
demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 2.609.855):

“I – Da análise do pedido de revogação de Prisão Preventiva relativo do Denunciado LUIZ BONFIM XAVIER O Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante do(a)(s) nacional(ais) LUIZ BONFIM XAVIER, pelo cometimento do(s) delito(s) tipificado(s) no Art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consta no auto de prisão em flagrante, que a guarnição da polícia militar recebeu informações que o flagranteado estaria traficando em sua residência.

Com estas informações, a polícia militar realizou o monitoramento do indiciado e após constatar que o mesmo estaria traficando, esta procedeu a prisão de LUIZ BONFIM XAVIER.

Com a prisão do mesmo, foi apreendido 227 gramas de uma substância aparentada ser Crack e mais a importância de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

Após efetuar a prisão de LUIZ BONFIM XAVIER, o mesmo foi apresentado a autoridade competente e em delegacia,
assumiu a prática delitiva, sendo ainda o dono de toda substância encontrada em sua residência.

.................................................................................................................

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

O crime de tráfico de drogas praticado pelo representado, causa impacto aos munícipes
, mesmo que indiretamente, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva do acusado.

..................................................................................................................GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Além do mais,
o acusado demonstra possibilidade de evadir-se do distrito da culpa, de forma que a prisão tem a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
, em face de repercussão que o crime tem em nossa comunidade.

Funda-se este requisito, o fato de o próprio acusado, em seu depoimento em sede policial, afirmar que iria evadir-se para a comarca de Itaituba logo após o ocorrido, portanto, demonstrando que se caso seja posto em liberdade, logo iria se evadir para outra comarca
.” (grifei)

Assim, da leitura dos excertos antes transcritos, fica evidente a necessidade de se segregar cautelarmente o coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos trazidos pela autoridade apontada como coatora, destacando-se a quantidade expressiva de entorpecentes encontrada (227g) e sua natureza extremamente nociva (crack).

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem em cidades pequenas como a que se deu o fato – Jacareacanga -, uma vez que produz reflexos mais expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Destaque-se, por fim, a imperiosa necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, pois, como destacado pela autoridade apontada como coatora, o próprio paciente, ao ser preso, manifestou a intenção de evadir-se para a cidade limítrofe de Itaituba.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 4 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020